Tribunal: TJSP
Processo: 1101834-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392448
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101834-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADEMIR
PEREIRA NOBRE MARREIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101834-59.2019.8.26.0100 - ERPM
2
Voto n.o 19087
Apelação n.o 1101834-59.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Ademir Pereira Nobre Marreiros (Justiça gratuita)
Apelado (a): Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz (a): Christopher Alexander Roisin
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização
por dano moral. Improcedência. Litigância de má-fé. Não
caracterização. Não preenchimento dos requisitos legais. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
93/101, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedente o pedido formulado em
ação declaratória de inexistência c.c. indenizatória proposta por Ademir Pereira Nobre Marreiros
contra Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento. O autor foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, com a observação de ser o autor beneficiário da gratuidade processual.
Considerando-se a conduta processual do autor, que mesmo tendo contratado com o réu, ingressou
com a presente ação negando a existência do vínculo e da obrigação inadimplida, foi-lhe imposta a
medida sancionatória por litigância de má-fé, fixada em 2% do valor da causa, que se reverterá em
prol do Estado de São Paulo.
Inconformado, apela o autor pleiteando a exclusão da sanção da
litigância de má-fé, haja vista a inexistência dos seus requisitos. Requer seja dado provimento ao
recurso (fls. 103/115).
Recurso tempestivo, e sem o recolhimento do preparo, por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101834-59.2019.8.26.0100 - ERPM
3
O réu apresentou contrarrazões sustentando majoração da multa a título
de litigância de má-fé aplicada ao autor. No mais, pediu a manutenção integral da sentença (fls.
118/127).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz originário, a r. sentença deve
ser parcialmente reformada para o fim de afastar a sanção da litigância de má-fé.
O autor alegou em sua inicial que foi surpreendido pela inclusão de seu
nome no cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção de crédito, através de iniciativa da
empresa ré. Aduziu que desconhece o motivo da negativação e o débito que lhe foi imputado.
Enfatizou que não foi comunicado da inclusão dos seus dado nestes órgãos. Pleiteou a declaração
de inexistência dos débitos que ensejaram a negativação, bem como indenização por danos morais
no valor de R$ 49.900,00.
Cinge-se o presente recurso sobre a exclusão da sanção da litigância de
má-fé aplicada na r. sentença.
A multa aplicada por litigância de má-fé deve ser afastada porque não se
demonstrou a prática de qualquer conduta prevista no art. 80, do Código de Processo Civil/2015. O
exercício do direito de ação ou de defesa, com alegações pertinentes, não caracteriza, por si só, tal
litigância. No caso em tela, o MM. Juiz aplicou a penalidade aduzindo que o autor mesmo tendo
contratado com o réu, propôs a presente ação negando a existência do vínculo e da obrigação
inadimplida, mantendo conduta contrária a boa-fé. Entretanto, a simples menção no sentido de que
“desconhece a origem do débito” também não serve para se reconhecer a mencionada má-fé. Não
há provas da alteração da verdade dos fatos e nem do dolo do autor, imprescindíveis para
configurar a litigância de má-fé. A propósito, decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A motivação do recurso, um dos requisitos de sua admissibilidade, é
expressão do poder de recorrer da parte de buscar a positivação do
direito que entende ser lhe devido, cuja procedência ou improcedência
em nada se confunde com a litigância de má-fé, que se há de reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101834-59.2019.8.26.0100 - ERPM
4
em havendo deliberada alteração da verdade.
2. Embargos de declaração acolhidos”.
(EDcl nos EDcl no REsp 35.440/RJ, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ
12/09/2005, p. 374)
E, ainda:
“A aplicação de penalidades por litigância de má-fé exige dolo
específico, perfeitamente identificável a olhos desarmados, sem o qual se
pune indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)”.
(REsp 906269/BA, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE
BARROS, j.em 16.10.2007)
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
afastar a condenação do autor/apelante na litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da r.
sentença recorrida, inclusive com relação aos ônus sucumbenciais, observando-se ser o autor
beneficiário da gratuidade processual.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)